Tribunal: TJMT
Processo: 1000257-08.2021.8.11.0093
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000257-08.2021.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MAURICIO APARECIDO BARBOZA (APELADO), MAURICIO APARECIDO BARBOZA - CPF: 056.555.681-95 (APELADO), JEFERSON APARECIDO BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MEIRI GLORIA SERRAGLIO MOREIRA - CPF: 301.803.428-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Criminal interposta contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Feliz Natal/MT, que condenou o réu pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do Código
Penal), à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa. A defesa postulou a absolvição por insuficiência de provas e requereu a concessão de gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há nos autos prova suficiente para sustentar a condenação pelo delito de roubo majorado; (
ii
) estabelecer se é cabível a concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do crime encontra-se devidamente demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, termo de entrega e demais documentos juntados aos autos, bem como pela prova oral produzida durante a instrução processual.

4.
A autoria resta comprovada a partir do depoimento firme, coerente e circunstanciado da vítima, que reconheceu pessoalmente os dois agentes, identificando-os como seus ex-alunos e apontando condutas específicas de ambos durante o assalto.

5.
A confissão do corréu em juízo, ao admitir a prática do crime em coautoria com o apelante, constitui relevante elemento
corroborador
da versão apresentada pela vítima.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local confere especial relevância à palavra da vítima em crimes patrimoniais, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

7.
O pedido de gratuidade de justiça encontra-se prejudicado, pois o apelante não foi condenado ao pagamento de custas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.
A palavra da vítima, quando firme, coerente e confirmada por outros elementos de prova, possui especial valor probatório em crimes de roubo praticados na clandestinidade.

2.
A confissão do corréu é elemento hábil a confirmar a coautoria, especialmente quando convergente com as demais provas constantes dos autos.

3.
Não há interesse recursal no pedido de gratuidade de justiça quando inexistente condenação ao pagamento de custas processuais.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 2.4.2025; TJMT, N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, j. 12.9.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto em benefício de
Maurício Aparecido Barbosa
, visando reformar a sentença proferida nos autos n.
1000257-08.2021.8.11.0093
, pelo
Juízo da Vara Única da Comarca de Feliz Natal
/MT, que o condenou pela prática do delito previsto no

art.
157, §2º, II, do Código Penal
, à pena de
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente no regime
semi
aberto
, bem como, ao pagamento de
13
(
treze
) dias-multa
(Id.
297233373
).

Inconformad
o
,
o apelante, por intermédio d
a defesa
,
nas razões vistas no Id.
297233384

pleiteia sua absolvição, alegando insuficiência probatória para embasar o decreto condenatório
, além da gratuidade de justiça
.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso
(Id.
297233386
).

O
parecer,
da lavra d
a
dout
a
Procurador
a
de Justiça, Dr
a
.
Esther Louise
Asvolinsque
Peixoto
, é pel
o
des
provimento do recurso
(Id.
299454355
), conforme entendimento assim sumariado:

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO CIRCUNSTANCIADO (ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL) - SENTENÇA CONDENATÓRIA - INSURGÊNCIA DEFENSIVA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. Não acolhimento. Materialidade e autoria amplamente demonstrados - Relevância da palavra da vítima - Reconhecimento - Depoimento do corréu - Tese de insuficiência probatória dissociada dos elementos probatórios - Manutenção da condenação que se impõe. Parecer pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Sobre os fatos, infere-se do caderno informativo que (
I
d.
297232853
, p. 4-6
):

Consta no incluso inquérito policial, que no dia 09/02/2015, por volta das 23h15min, na Escola Estadual André Antônio Maggi, localizada na Rua Itapiranga, Centro desta Urbe, os denunciados Maurício Aparecido Barbosa e Jeferson Aparecido Barbosa, mediante grave ameaça com uso da faca, agindo em concurso de pessoas, subtraíram 1 (um) veículo motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor, de cor preta, ano e modelo 2010, placa NTZ 6710 (termo de apreensão fls. 28), 1 (uma) bolsa e 1 (um) capacete, pertencentes à vítima
Meiri
Glória Serraglio.

Da Narrativa dos Fatos Delituosos Conforme se apurou, no dia dos fatos, a vítima, que é professora na Escola Estadual André Antônio Maggi, encerrou suas aulas por volta das 23h e se preparava para retornar a seu lar utilizando sua motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor, de cor preta, ano e modelo 2010, placa NTZ 6710, quando foi abordada pelos denunciados MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA e JEFERSON APARECIDO BARBOSA, seus ex-alunos.

Os denunciados MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA e JEFERSON APARECIDO BARBOSA, utilizando-se de uma faca, ordenaram que a vítima
entregasse-lhes
a motocicleta, a bolsa e o capacete. A vítima, atemorizada, assim obedeceu, entregando as res
furtivaes
. Não satisfeito, o denunciado JEFERSON APARECIDO BARBOSA puxou a vítima pela blusa, tentando encurralá-la contra uma mureta existente naquele local, e fazendo ameaças, tentou
ferir-lhe
em um dos braços.

Em seguida, a vítima conseguiu soltar-se e, então, começou a gritar, voltando à escola e pedindo ajuda, no que foi atendida pelos colegas daquela unidade escolar.

Assim que a vítima informou à guarnição da Polícia Militar, o denunciado JEFERSON APARECIDO BARBOSA foi localizado e detido em sua residência, na posse da motocicleta Yamaha/YBR 125 Factor, de cor preta, ano e modelo 2010, placa NTZ 6710. Entretanto, o denunciado MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA já havia se evadido do local.

Na sequência, os militares conduziram o denunciado JEFERSON APARECIDO BARBOSA para a Delegacia de Polícia Judiciária Civil, onde confessou a autoria do crime, que teria sido praticado em concurso com o seu irmão, o denunciado MAURÍCIO APARECIDO BARBOSA.

Cumpre informar que a vítima, por ter sido professora dos denunciados, bem como ter prestado serviços de limpeza para a família deles.

Diante de tais fatos, o acusado foi denunciado e, após regular
instrução processual, condenado pela prática do delito

tipificado no
art. 157, §2º, II, do Código Penal
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora.

Consoante relatado, o apelante
busca a reforma da sentença condenatória
sustentando a
insuficiência de provas para a condenação
, uma vez que os elementos constantes nos autos se limitam a
declarações da vítima colhidas em outro processo
, sem robustez probatória e desprovidas do contraditório judicial
.

No entanto, após uma detida análise dos autos, constata-se que não prevalecem os argumentos defensivos.

Está evidente nos autos a
materialidade do delito
de
roubo majorado
, por meio do

boletim de ocorrência (Id.
297232853
, p. 30-32
), termo de
apreensão
(Id.
297232853
, p.
3
3),
termo de entrega
(Id.
297232853
, p. 36-42
), além da prova oral colhida no decorrer da instrução processual.

Da mesma forma, a
autoria delitiva
restou devidamente evidenciada conforme termos de depoimentos juntados aos autos.

Com efeito,
a vítima
Meiri
Glória Serraglio Moreira
relatou perante a autoridade judiciária que no dia dos fatos,
ao sair do trabalho, foi abordada inicialmente por Jefferson Aparecido Barbosa, que surgiu à sua frente com um objeto cortante

enquanto seu irmão, Maurício Aparecido Barbosa (conhecido como
“
Tutti
”
), a cercava lateralmente. Ambos exigiram que ela deixasse a chave da motocicleta no contato, tendo Jefferson demonstrado comportamento agressivo, especialmente quando a vítima pronunciava seu nome, indicando que ele não queria ser reconhecido.

Meiri
afirmou conhecer os dois desde a infância, tendo inclusive prestado auxílio à família deles em outras ocasiões, com entrega de cestas básicas e contratação informal para serviços de capina. Durante o assalto, um dos irmãos (provavelmente Jefferson, embora ela não tenha
certeza absoluta
) arrancou sua bolsa, que estava transpassada no ombro e envolta em uma blusa, aproveitando-se da força para subtrair os pertences, entre eles um celular recém-adquirido, material escolar e a própria blusa.
E
sclareceu ainda que, em relação a Maurício, a única coisa de que se recordava com clareza era que ele havia pegado
o capacete
.
Ato
continuo
, o
s dois
fugiram na motocicleta da vítima,
deixando para trás
apenas o capacete, que, segundo ela, não conseguiram colocar na cabeça. A vítima imediatamente gritou por socorro e acionou a polícia, que conseguiu prender Jefferson ainda naquela noite.

Por sua vez,
Jeferson Aparecido Barbosa
, ao ser ouvido em audiência, declarou que tudo o que desejava dizer já havia sido dito anteriormente e que sua intenção era apenas pedir desculpas à vítima, demonstrando arrependimento. Quando questionado pelo juiz se desejava responder sobre os fatos e confirmar ou negar sua participação no roubo praticado em conjunto com seu irmão, preferiu inicialmente se abster. Contudo, após orientação de sua defesa quanto aos benefícios legais decorrentes da confissão, admitiu a autoria do crime, afirmando que de fato cometeu o ato, mas que se pudesse voltar no tempo, não o faria
.

De outro lado, o apelante
ao ser interrogado em juízo, afirmou não se recordar dos fatos ocorridos no dia do roubo, alegando que se encontrava embriagado naquela ocasião
, esclarecendo que
estava na cidade de Feliz Natal

“
quando o meu irmão foi preso, eu estava nesse dia que nós, que estava o meu irmão lá, que aconteceu esse fato aí
”.
Segundo relatou, soube do ocorrido no dia seguinte, por intermédio de sua mãe, que lhe informou que seu irmão, Jefferson, havia sido preso por envolvimento em um roubo. Disse que, conforme ouviu, os fatos
envolviam a subtração de
uma motocicleta, mas que não tinha conhecimento preciso do que havia ocorrido, tampouco sabia se houve agressão à vítima. Reiterou não se lembrar de qualquer detalhe da noite em questão, afirmando diversas vezes que estava alcoolizado e que não tinha plena consciência do que aconteceu.

Conforme a prova colhida nos autos, especialmente o
depoimento da vítima
Meiri
Glória Serraglio Moreira
, restou plenamente comprovado que, na ocasião dos fatos, foi abordada por dois indivíduos, sendo identificados como
Jefferson Aparecido Barbosa e Maurício Aparecido Barbosa
, este último ora apelante. A vítima relatou de forma firme, coerente e segura que conhecia ambos os ofensores previamente,
pois era professora deles,
inclusive
tendo mantido com eles relações de convivência e auxílio pessoal, como a contratação para serviços eventuais e doações de alimentos.

A dinâmica descrita por
Meiri

Glória
revela que
Jefferson a abordou frontalmente portando objeto cortante
, enquanto
Maurício a cercava lateralmente, impedindo sua reação
. Ainda que a vítima não tenha conseguido afirmar com absoluta certeza qual dos dois teria subtraído sua bolsa,
afirmou categoricamente que Maurício participou ativamente da empreitada criminosa
, sendo que ao menos
ficou responsável por tomar o capacete
, colaborando materialmente com a consumação do delito.

Por sua vez, a
confissão do corréu Jefferson Aparecido Barbosa
, prestada em juízo, confirma sua própria participação e constitui relevante
elemento
quanto à coautoria do irmão, Maurício. Ainda que
o apelante
tenha negado a autoria direta,
admitiu estar presente
na cidade
e afirmou que, no dia dos fatos, encontrava-se embriagado
, tendo sido informado no dia seguinte, por sua mãe, da prisão de Jefferson
.

Como se sabe, nos crimes contra o patrimônio, praticados,
via de regra
, de forma clandestina e consumados apenas na presença da vítima, as declarações firmes e harmônicas do ofendido merecem especial credibilidade e relevância probatória. Isso porque, além de a vítima ser, ao mesmo tempo, espectador e sujeito passivo do delito, é também, a pessoa mais categorizada a reconhecer o agente e narrar com precisão o desenrolar dos fatos.

No caso em questão, assume relevo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
a palavra da vítima, quando firme e coerente, possui relevante valor probatório em crimes contra o patrimônio

(
AgRg
no HC n. 982.852/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025).

Por oportuno, imperioso destacar
a jurisprudência deste
Tribunal de Justiça, segundo a qual, “
nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre na espécie”
(TJMT, N.U 0011977-72.2015.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais,

Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 12.9.2023).

Mas se isso não bastasse, n
ão há nos autos qualquer indicativo de que a vítima possuía interesse em imputar falsamente ao réu a prática do crime,
afastando-se, assim, qualquer dúvida razoável quanto à fidedignidade dos depoimentos colhidos e à correção da conclusão condenatória.

Logo, diante da solidez do conjunto probatório, alicerçado no depoimento firme e coerente da vítima, cuja palavra possui especial relevância nos crimes dessa natureza, no reconhecimento categórico do apelante e na
confissão do corréu,
revela-se inviável o acolhimento do pedido de absolvição formulado pela defesa, impondo-se a manutenção íntegra da condenação do apelante pelo crime de roubo majorado.

O apelante requer também a isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, sob o argumento de que não possui condições financeiras para arcar com tal ônus. No entanto, tal pedido se reveste de falta interesse de agir, pois, como se depreende da sentença condenatória, ele não foi condenado ao pagamento de custas processuais, motivo pelo qual julgo prejudicado tal pedido.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer
ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação aforado por
Maurício Aparecido Barbosa
, mantendo inalterado o édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025